Tribunal: TJMT
Processo: 1028674-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028674-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 038.953.641-50 (APELANTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DO AUTOR – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO CONSTATADA A INCAPACIDADE LABORATIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS –

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Em sendo atestada a ausência de incapacidade laboral por Laudo Médico Oficial, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho, diante do não preenchimento dos requisitos imprescindíveis para tanto.

2.

Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
Alessandro de Oliveira
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-doença acidentário originária, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante aduz que não agiu com acerto o juízo singular ao indeferir o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, visto que, conquanto o laudo pericial tenha se pautado pela inexistência de incapacidade do autor, os elementos coligidos evidenciam, a seu sentir, que a incapacidade era total e temporária até a consolidação das lesões decorrentes do acidente.

Nessa linha, argumenta que
“(...) o perito deveria ter ao menos analisar a incapacidade total de forma temporária, pois a Autarquia previdenciária sequer atestou o afastamento da parte autora pelos 60 (sessenta) dias que o médico de tratamento da parte autora lhe concedeu para que pudesse se recuperar, afastado de suas atividade laborativas. Nesse sentido o autor esteve incapacitado até a consolidação das lesões decorrentes de acidente, o que o afastou do exercício da sua atividade. Insta salientar que o autor é motorista de caminhão, profissão considerada penosa e que requer o máximo de suas capacidades motoras para o efetivo exercício (...)”
(
sic
).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedido o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho em prol do apelante, no período de 17.08.2016 a 17.10.2016 (afastamento do trabalho), com a incidência de juros e correção monetária desde a cessação ou do indeferimento do requerimento administrativo. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 72984011).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do vertente apelo.

Conforme exposto, trata-se de Apelação Cível, interposta por
Alessandro de Oliveira
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-doença acidentário originária, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Colhe-se que o apelante, hoje com 30 (trinta) anos de idade, ajuizou Ação Previdenciária para a concessão do benefício de Auxílio-Doença Acidentário, contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, contextualizando da seguinte maneira:

“(...)
O autor é segurado da previdência social, em virtude de exercer a profissão de motorista na empresa VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, no exercício de suas funções sofreu o autor o seguinte acidente de trabalho:
QUEDA DO CAMINHÃO
, vindo a lesionar o joelho, conforme documento em anexo,
CID

10 M25.5 - Dor articular, CID 10 - M23.5 Instabilidade crônica do joelho, necessitando de cirurgia.

O autor teve como último dia trabalhado, o dia 10/08/2016, tendo o a empresa elaborado a devida Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) e informando que o autor deveria ficar afastado recebendo o benefício previdenciário do auxílio doença acidentário.

Em posse da CAT emitida, o mesmo protocolou o devido requerimento administrativo e teve como resposta pela ré o seguinte:

‘O benefício não lhe será concedido, por não constatação de incapacidade do trabalho’.

Para a surpresa do autor, o benefício foi negado pelo INSS, onde não se reconheceu a incapacidade do trabalho, mesmo com a devida apresentação dos laudos, exames e declarações médicas.

Em decorrência das debilidades que lhe acometem, o Autor
fora afastado de suas atividades laborais pelo período de 60 dias.

Sendo apresentado Recurso Administrativo, porém também fora indeferido, decisão anexa, retornando ao trabalho mesmo com muita dor, o que agravou a situação do autor que atualmente encontra-se afastado, sem receber nenhuma remuneração, devido não possuir condições para o labor, necessitando de cirurgia (...)”
(id.

72983972,
sic
).

Inconformado com a sentença, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedido o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, no período de 17.08.2016 a 17.10.2016 (afastamento do trabalho), com a incidência de juros e correção monetária desde a cessação ou do indeferimento do requerimento administrativo. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Sem razão, contudo.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, quando for o caso, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Aludido benefício é de cunho temporário, devendo perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia ou atividade habitual.

Por sua vez, nos termos do art. 19 da lei supracitada, tem-se que
“
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

À luz do quanto exposto, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar sobre as considerações firmadas pela perícia médica judicial em face dos demais elementos coligidos aos autos.

Em análise, tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.
72983984)
, que concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme quesitos transcritos abaixo:

“(...)
01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. Não há como afirmar a data do início de sua patologia.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta lesão consolidada no joelho direito.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não foi constatado, em virtude da ausência nos autos de documentação comprobatória. A CAT emitida não está assinada.

(...)

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

(...)

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

(...)

(d) É possível precisar a data em que houve a incapacidade laborativa?

Resposta: Não foi constatado a incapacidade laborativa.

(f) Diante do quadro clínico do demandante, ele está apto a exercer qualquer outra atividade laborativa que não venha a repercutir em seu já debilitado estado de saúde? se positiva a resposta, exemplifique o sr. perito quais atividades o demandante poderia exercer, sem agravamento de seu quadro clínico, tendo em vista, ser analfabeto, ser trabalhador braçal e ser portador de patologias crônicas e degenerativas.

Resposta: Apto para a atividade laborativa habitual.

(h) Há necessidade de acompanhamento médico especializado e constante administração de medicamentos? E se o demandante não tiver acompanhamento poderá ocorrer o agravamento da patologia atestada?

Resposta: Não há a indicação do uso de medicamentos ou de acompanhamento médico.

(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
(...)”
(id. 72983984,
sic
).

A despeito da existência de lesões traumáticas já consolidadas, vê-se que as respostas apresentadas pelo
Expert
do Juízo apontam que não foi constatada a incapacidade laborativa do periciando e nem mesmo foi possível precisar a data do início da patologia e nem o eventual nexo causal com a atividade que desempenhava.

Nessa linha, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao teor do laudo médico oficial, que concluiu pela sua capacidade laborativa.

A propósito, vê-se que, para além do perito ser um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, ao emitir seu parecer, analisou de forma global os atestados e exames aglutinados aos autos, bem como avaliou clinicamente o periciando (id.
72983984)
.

Aludidas circunstâncias denotam a inviabilidade da concessão do benefício acidentário ora pleiteado, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Similar compreensão se observa nas recentes decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

(N.U 1004925-74.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)”

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

(N.U 1000358-49.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)”

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021